Tribunal: TJPA
Processo: 0809685-89.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809685-89.2023.8.14.0401

APELANTE: JEFFERSON FARIAS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu o Recorrente como autor do crime de disparo de arma de fogo em via pública, previsto no art. 15 da Lei nº 10.826/2003. A defesa postulou absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar o decreto condenatório, especialmente quanto à comprovação da materialidade e da autoria delitivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade restou comprovada por boletim de ocorrência, relatório de investigação e laudo pericial que atestou a existência de estojos de munição deflagrados.
4. A autoria foi confirmada por testemunhos firmes e convergentes, prestados sob o crivo do contraditório judicial, descrevendo a conduta do Recorrente ao efetuar disparos de arma de fogo em área habitada.
5. Ausência de dúvida razoável quanto à prática do crime. Provas robustas afastam a tese absolutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É válida a condenação por disparo de arma de fogo em via pública quando a prova técnica comprova a materialidade e a prova testemunhal, colhida sob contraditório, é firme e convergente quanto à autoria. 2. Divergências secundárias nos depoimentos não são suficientes para afastar a credibilidade da prova oral quando convergente no essencial.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 10.826/2003, art. 15.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 601.314/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 23.03.2021.

ACORDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER do Recurso De Apelação, para lhe NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto relator.

Belém/Pa, datado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador - Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL nº 0809685-89.2023.8.14.0401
JUÍZO DE ORIGEM: 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
APELANTE: JEFFERSON FARIAS DOS SANTOS
DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Jefferson Farias dos Santos, em face da sentença penal condenatória prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 15, caput, da Lei nº 10.826/2003 (disparo de arma de fogo), à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa, tendo a pena privativa de liberdade sido substituída por duas penas restritivas de direitos, com concessão do direito de recorrer em liberdade.

Segundo a denúncia (ID 30327205), recebida em 07/06/2023, no dia 19/09/2020, por volta das 23h, em um estabelecimento comercial de venda de bebidas localizado na Rodovia Arthur Bernardes, Passagem Náutica, nº 117, bairro do Telégrafo, nesta Capital, o denunciado, após desentendimento motivado pelo volume do som ambiente, sacou arma de fogo e efetuou disparos em local habitado e em via pública, sendo dois disparos direcionados ao solo e outro em direção a uma caixa de bebidas, além de relato de novo disparo no interior da residência, tudo após discussão com frequentadores do local, evadindo-se antes da chegada da Polícia Militar.

Regularmente processado, sobreveio sentença que reconheceu a materialidade e a autoria delitivas, destacando o Laudo de Constatação de Munições e Acessórios (ID 30327233), que atestou a existência de dois estojos de munição calibre .380 AUTO, deflagrados, bem como a coerência e convergência da prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Em suas razões recursais (ID 30327277), a Defensoria Pública do Estado do Pará sustenta, em síntese, a insuficiência de provas para a condenação, afirmando que a prova testemunhal seria frágil e contraditória, além de alegar a inexistência de perícia no local dos fatos e na suposta arma de fogo. Invoca os princípios constitucionais da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
, pugnando, ao final, pela absolvição do apelante, nos termos do art. 386 do Código de Processo Penal.

A Promotoria de Justiça apresentou contrarrazões (ID 30327280), nas quais rebate os argumentos defensivos, afirmando que o conjunto probatório é robusto e suficiente para sustentar o decreto condenatório, ressaltando a validade da prova testemunhal e do laudo pericial dos estojos deflagrados para a comprovação da materialidade do delito de perigo abstrato. Ao final, pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença.

A Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer (ID 31595528), manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, acompanhando o entendimento do Juízo sentenciante e destacando a suficiência das provas produzidas, bem como a adequação típica da conduta ao art. 15 da Lei nº 10.826/2003.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso de Apelação.

II. MÉRITO

DA SUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa sustenta, em síntese, a insuficiência do conjunto probatório para amparar o decreto condenatório, alegando fragilidade e inconsistência da prova oral produzida, bem como a inexistência de elementos técnicos aptos a demonstrar, de forma segura, a materialidade e a autoria delitivas. Invoca, por conseguinte, os princípios da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
, postulando a absolvição do Recorrente.

Todavia, não lhe assiste razão.

Reconhecida a validade da instrução processual, verifica-se que o conjunto probatório produzido nos autos se revela harmônico, coerente e suficiente para sustentar a condenação imposta na sentença.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência Policial, pelo Relatório de Investigação Preliminar (ID 30327197) e, sobretudo, pelo Laudo Pericial de Constatação de Munições e Acessórios (ID 30327233), o qual atestou a existência de estojos de munição deflagrados, compatíveis com disparos de arma de fogo, elementos que, em crimes de perigo abstrato como o previsto no art. 15 da Lei nº 10.826/2003, mostram-se plenamente idôneos para a demonstração da ocorrência do fato típico.

A autoria, por sua vez, restou satisfatoriamente demonstrada pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório judicial. Os depoimentos prestados pelas testemunhas Waldemir Oliveira Damasceno e Felipe Costa Dias (ID 30327239), bem como por Cristiane Cavalcante da Conceição e Giliane dos Santos Rocha (ID 30327262), revelaram-se firmes e convergentes no sentido de atribuir ao Recorrente a prática dos disparos de arma de fogo no dia dos fatos, após discussão iniciada em razão do volume do som ambiente.

Os relatos testemunhais, analisados em conjunto, descrevem de forma uníssona a dinâmica dos acontecimentos, evidenciando que o Recorrente, após discussão acalorada com Felipe Costa Dias, sacou uma arma de fogo e efetuou disparos em local habitado e em via pública, circunstância confirmada tanto por quem presenciou diretamente os fatos – Felipe Costa Dias e Giliane dos Santos Rocha - quanto por quem, embora não tenha visto todos os disparos, ouviu-os e presenciou a conduta posterior do agente – Waldemir Oliveira Damasceno e Cristiane Cavalcante da Conceição -, marcada por intimidação e exposição da coletividade a risco concreto.

Cumpre salientar que eventuais divergências pontuais quanto a detalhes secundários não têm o condão de infirmar a credibilidade da prova oral, ao revés, reforçam sua espontaneidade, sendo convergentes quanto ao núcleo essencial da imputação: a realização dos disparos pelo Recorrente.

Dessa forma, as provas colhidas nos autos mostram-se robustas e suficientes para comprovar, de maneira segura, tanto a materialidade quanto a autoria delitivas, afastando a tese absolutória fundada em dúvida razoável.

Mantém-se, assim, incólume a condenação do <Recorrente> pela prática do crime previsto no art. 15, caput, da Lei nº 10.826/2003, tal como corretamente reconhecido na sentença.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação para lhe NEGAR PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Des. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 13/03/2026